Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-52.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000866-52.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JAILTA MOREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE que necessitava de AVALIAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE EXCESSO DE PELE, conforme prescrição médica. parecer técnico favorável do NATJus/TJBA. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

Apelação do
s réus
Estado da Bahia
e Município de Brumado
. PRETENSÃO DE exclusão da CONDENAÇÃO ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor da defensoria pública. impossibilidade. TESE firmada no TEMA 1002, DE REPERCUSSÃO GERAL, EM 23.06.2023. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA.
DISTINGUISHING
. AUSÊNCIA. PRECEDENTE. APLICAÇÃO DO art. 85 do cpc.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 08000866-52.2023.8.05.0032
, em que é apelante

o ESTADO DA BAHIA e outros
e apelada
JAILTA MOREIRA GON
Ç
ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
A
APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BRUMADO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.